Tribunal: TJDFT
Processo: 0715336-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715336-34.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MORRISSON MAZZUCCO MAZURANA, GRASIELA DE JESUS MAZURANA, ANA MARIA VITURINO COUTO APELADO: ANA MARIA VITURINO COUTO, MORRISSON MAZZUCCO MAZURANA, GRASIELA DE JESUS MAZURANA D E C I S Ã O Trata-se de duas apelações cíveis interpostas contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de indenização por dano material ajuizada por MORRISSON MAZZUCCO MAZURANA e GRASIELA DE JESUS MAZURANA (apelantes/autores) em face de ANA MARIA VITURINO COUTO (apelada/ré), julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar a ré ao ressarcimento de R$ 20.011,45, a título de danos materiais. Em suas razões (ID 76783224), sustentam os autores: 1) a indenização pela locação deve contemplar todo o período e não apenas o primeiro ciclo; 2) revogação da gratuidade de justiça concedida a ré; e 3) a ré ostenta patrimônio incompatível com sua situação de miserabilidade. Ao final, requer o recebimento da apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo. No mérito, a reforma para condenar a apelada ao ressarcimento integral das despesas com locação de veículo substituto no valor de R$ 7.351,04 e a revogação da gratuidade de justiça da ré. Preparo recolhido (ID 76783223). Por sua vez, suscita ANA MARIA VITURINO COUTO (ID 76783229): 1) preliminarmente, ilegitimidade ativa de GRASIELA DE JESUS MAZURANA; 2) somente MORISSON é proprietário do veículo; 3) não há pertinência subjetiva da autora para integrar o polo ativo da demanda; 4) nos termos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que veio por trás, a qual pode ser desconstituída sem prova segura do contexto fático; 5) a ausência de provas técnicas afasta o esclarecimento da dinâmica do acidente; 6) incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito; e 7) o condutor da frente deve adotar condução previsível e prudente, sem frenagens abruptas desacompanhadas de sinalização da manobra. Ao final, requer, preliminarmente, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa de ANA MARIA VITURINO COUTO. No mérito, a reforma da sentença para afastar a culpa da ré pelo acidente de trânsito. Subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente e redução proporcional do valor indenizatório. Sem preparo diante da isenção legal prevista no art. 1.007, §1o do Código de Processo Civil (CPC) (ID 76783188). Contrarrazões apresentadas (IDs 76783232/76783233). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. MORRISSON MAZZUCCO MAZURANA e GRASIELA DE JESUS MAZURANA pedem o recebimento da apelação em seu efeito suspensivo recursal. Todavia, carece de interesse, pois esta espécie de recurso já é dotada de efeito pretendido. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A sentença que julga parcialmente procedente o pedido de ressarcimento de danos causados por acidente de trânsito não está previsto como exceção à regra. A concessão de efeito suspensivo à apelação, para que a sentença não produza efeitos, não vai criar direitos positivos para os requerentes. Não há qualquer provimento judicial anterior que garanta a eles condição mais satisfatória. A propósito, registre-se entendimento doutrinário: "O terceiro e último efeito que a interposição de um recurso pode produzir é o efeito suspensivo. É que a interposição de um recurso pode ser um obstáculo à produção de efeitos da decisão recorrida. Pense-se, por exemplo, no caso da apelação (dotada de efeito suspensivo) que se interponha contra uma sentença que anula um casamento. Pois a interposição do recurso faz com que a sentença seja ineficaz (e, por conseguinte, antes de seu julgamento o casamento permanece apto a produzir efeitos, mantidas as partes no estado de casadas). Do mesmo modo, se é dotado de efeito suspensivo o recurso interposto contra decisão de cunho condenatório, não se admitirá, antes de seu julgamento, a instauração da fase de cumprimento provisório da sentença (e é exatamente por isso que o art. 520 estabelece que “o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”). É que só no caso de ser o recurso contra a decisão condenatória desprovido de efeito suspensivo será possível promover-se, desde logo, a execução (provisória) da decisão judicial." (Camara, Alexandre Freitas. Manual de Direito Processual Civil 2 ed. - Barueri [SP]: Atlas, 2023, p. 995) - grifou-se DEIXO DE CONHECER o pedido de efeito suspensivo e CONHEÇO o recurso no duplo efeito. Preclusa esta decisão, volvam-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator